Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 4o DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.356/2023. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela Procuradoria de Justiça ao acórdão onde se deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apenado, para reformar a decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penais e permitir a comutação, com base no Decreto n. 11.846/2023, também em relação às que execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão recursal de incidência de determinado entendimento do Superior Tribunal de Justiça evidencia mero inconformismo com o julgamento de mérito proferido por este Tribunal, situação que não pode ser examinada por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.